Tribunal: TJPA
Processo: 0800314-33.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800314-33.2021.8.14.0026

APELANTE: DIVINO PEDRO RODRIGUES DA LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE OFERTA DE ANPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

A defesa suscita nulidade do processo pela ausência de oferta de Acordo de Não Persecução Penal e, no mérito, requer o afastamento da Súmula 231 do STJ para possibilitar a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal gera nulidade processual; (ii) saber se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, com superação da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado, cabendo ao Ministério Público avaliar, de forma fundamentada, a conveniência e suficiência do ajuste, nos termos do art. 28-A do CPP.

A recusa ministerial, ainda que sucinta, foi motivada com base nas circunstâncias do caso concreto, inexistindo nulidade. Ausente, ademais, impugnação tempestiva nos moldes do §14 do art. 28-A do CPP.

A Súmula 231 do STJ estabelece que a incidência de atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, entendimento consolidado e reiteradamente aplicado pelos Tribunais Superiores.

Fixada a pena-base no mínimo legal, inviável a redução aquém desse patamar na segunda fase da dosimetria em razão da confissão espontânea.

Materialidade e autoria devidamente comprovadas. O crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de efetiva lesividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo legítima a recusa ministerial devidamente fundamentada.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CP, arts. 59 e 65; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 211.835/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.04.2025; STJ, AgRg no AgRg na PET no AREsp 2.481.082/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgRg no HC 658.107/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0800314-33.2021.8.14.0026

APELANTE: DIVINO PEDRO RODRIGUES DA LUZ

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo recorrente
DIVINO PEDRO RODRIGUES DA LUZ
, contra a sentença (ID 30762407) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, fixando-lhe a pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O Juízo de 1º grau, ainda em sentença, determinou a substituição da pena privativa de liberdade, por 2 (duas) penas restritivas de direito, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade e a prestação pecuniária, consistente no pagamento em dinheiro a entidade pública ou privada com destinação social, bem como, concedeu ao Apelante o direito de recorrer em liberdade.

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 30762315), por volta das 23:00 horas, o recorrente Divino Pedro Rodrigues da Luz foi flagrado portando arma de fogo de uso permitido, em via pública, no bairro de Palmares, no município de Jacundá/PA.

O Apelante portava arma de fogo consistente em um revólver calibre .38, marca Taurus, municiado com seis munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, tendo sido abordado por policiais militares durante rondas ostensivas, ocasião em que confessou o porte do armamento.

Denúncia recebida em 30/08/2022 (ID 30762320).

Após regular tramitação processual, o Juízo de 1º grau, prolatou sentença (ID 30762407) em 20/03/2025, onde, reconhecendo a materialidade e a autoria delitiva, condenou o Recorrente nas sanções do art. 14, da Lei nº 10.826/2003, fixando a pena referida acima.

Inconformado com o édito condenatório, o apelante
Divino Pedro Rodrigues da Luz
interpôs Recurso de Apelação (ID 30762410) por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará em 29/03/2025, apresentando razões recursais, onde sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo desde o oferecimento da denúncia, ao argumento de que o Ministério Público deixou de ofertar o Acordo de Não Persecução Penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, embora o Recorrente preenchesse todos os requisitos legais.

No mérito, a defesa pugna pela superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando sua ilegalidade e inconstitucionalidade, a fim de que a atenuante da confissão espontânea produza efeitos concretos na segunda fase da dosimetria, com redução da pena abaixo do mínimo legal.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 30762420), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, sustentando que o Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado ou denunciado, sendo legítima a recusa ministerial devidamente motivada, bem como defendendo a impossibilidade jurídica de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão, nos termos da Súmula 231 do STJ.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 31879302), manifestou-se pelo conhecimento do apelo e improvimento do pleito defensivo, assentando que a negativa de oferta do Acordo de Não Persecução Penal foi devidamente fundamentada em elementos concretos do caso e que a dosimetria da pena observou rigorosamente os parâmetros legais e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. PRELIMINAR

Da Tese de Nulidade Processual pelo Ausência de Proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP):

A defesa do Apelante arguiu preliminar

de nulidade processual pela ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Sustenta a defesa que o Apelante preenchia todos os requisitos legais para a celebração do ANPP, conforme previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal.

Alega a tese defensiva que a ausência de proposta de ANPP, por parte do Ministério Público do Estado, que utilizou-se de justificativa genérica, violou os princípios da legalidade, devido processo legal e proporcionalidade, impondo, dessa forma, a anulação do processo desde o recebimento da denúncia. Contudo, a preliminar arguida não merece acolhimento.

É pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o Acordo de Não Persecução Penal, embora represente um avanço na política criminal de desencarceramento e solução consensual de conflitos, não se constitui como um direito subjetivo do acusado.

A propositura de ANPP depende de uma análise discricionária e fundamentada por parte do Ministério Público, titular da ação penal, que deve considerar não apenas os requisitos objetivos elencados no artigo 28-A do Código de Processo Penal, mas também as circunstâncias do caso concreto e a suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime. Cito julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, em que se pleiteava o oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) pelo Ministério Público. 2. O órgão superior do Ministério Público negou o oferecimento do ANPP, mantendo a recusa do acordo pelo promotor de justiça em primeiro grau, com base, para além da ausência de confissão formal, haver pena superior a quatro anos e pela gravidade da conduta do paciente. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a negativa do Ministério Público em oferecer o ANPP, baseada na quantidade de entorpecentes apreendidos e na ausência de requisitos legais, configura ilegalidade passível de revisão pelo Poder Judiciário. III. Razões de decidir 4.
O Ministério Público possui a prerrogativa exclusiva de propor o ANPP, desde que presentes os requisitos legais, não constituindo direito subjetivo do investigado .5. A negativa de oferecimento do ANPP foi devidamente fundamentada até pela instância revisora do Ministério Público.
6. Não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito da decisão do Ministério Público quando esta está legalmente embasada e fundamentada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado. 2. A negativa de oferecimento do ANPP, quando baseada em requisitos legais não atendidos, não configura ilegalidade passível de revisão pelo Poder Judiciário". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.025.524/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 09.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2 .523.455/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12 .08.2024. (STJ - AgRg no RHC: 211835 SC 2025/0056907-8, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 09/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025)

Na hipótese dos autos, a manifestação do Ministério Público, embora breve, indicou como justificativa para a não propositura do ANPP que “
o denunciado estava portando arma de fogo de uso permitido em plena em via pública expondo todos a risco desnecessário, o que denota que já teria praticado referida conduta em outras ocasiões
” (ID 63613668).

Referida justificativa, apesar de não exaustiva, não pode ser considerada totalmente genérica, pois remete à gravidade da conduta em si, praticada em via pública e com potencial de risco à coletividade, um dos aspectos que se alinha à natureza de perigo abstrato do delito em questão.

Ademais, a recusa do
Parquet
não foi objeto de impugnação tempestiva perante o juízo competente, tampouco houve provocação ao Procurador-Geral de Justiça, conforme o procedimento previsto no §14º do artigo 28-A do Código de Processo Penal.

Dessa forma, a ausência de diligência da defesa em esgotar as vias administrativas para questionar a recusa, em momento oportuno, impede que tal matéria seja levantada
a posteriori
como nulidade processual, mormente em sede recursal.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em sua manifestação, reforçou este entendimento ao asseverar que “
a recusa devidamente motivada por parte do Ministério Público não conduz à nulidade do processo
”.

Portanto, não se verifica qualquer violação aos princípios constitucionais ou legais que justifique a anulação do processo, devendo a preliminar ser
rejeitada
.

III. MÉRITO

Do Pleito de Revisão da Dosimetria da Pena – Superação da Súmula 231 do STJ:

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, que se resume a revisão dosimetria da pena e à pretensão de superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em virtude da confissão espontânea do Apelante.

A defesa argumenta que a Súmula nº 231 do STJ é ilegal e inconstitucional, por afrontar diretamente o artigo 65 do Código Penal, o que violaria o princípio da reserva legal e o princípio da individualização da pena, resultando em um cenário desarrazoado. onde apenas réus com maior culpabilidade seriam beneficiados pela atenuação da pena.

Com a devida vênia, a tese defensiva, embora louvável em sua preocupação com a aplicação justa da pena, não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece, de forma clara e inequívoca, que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”.

Referido entendimento não se trata de uma inovação jurisprudencial que se sobrepõe à lei, mas sim de uma interpretação sistemática do Código Penal, que, ao prever os limites mínimo e máximo da pena cominada para cada delito, estabelece um patamar abaixo do qual não é permitido ao julgador descer, ainda que em face de circunstâncias atenuantes.

Ademais, somente em situações excepcionalíssimas, como a existência de causas de diminuição de pena, é que se admite a fixação da reprimenda aquém do mínimo legal.

O próprio artigo 59, inciso II, do Código Penal, ao dispor que o juiz deve fixar a pena dentro dos limites previstos, corrobora a tese de que o mínimo legal serve como baliza intransponível na segunda fase da dosimetria, dessa forma, reduzir a pena aquém desse patamar, sob o argumento da atenuante da confissão, como pretendido pela defesa, implicaria em atuação do magistrado como legislador positivo, criando um novo mínimo penal não previsto em lei, o que configuraria flagrante violação ao princípio da legalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria prevê que a Súmula 231 do STJ encontra respaldo no ordenamento jurídico, em especial no art. 59, II, CP, que impõe ao magistrado o dever de aplicar a pena dentro dos limites preestabelecidos, de modo que a redução da reprimenda aquém desse parâmetro, certamente, configuraria nítida ilegalidade. Cito julgado:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência atual desta Corte, “...a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea”
(AgRg no REsp n. 2 .076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024). 2. "Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão, "a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (..)"(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023)" (AgRg no HC n. 844.233/MS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg na PET no AREsp: 2481082 PR 2023/0367756-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024)

Ademais, os Tribunais Superiores, notadamente o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente reafirmam a validade e a aplicação da Súmula 231 do STJ, inclusive em sede de controle difuso de constitucionalidade.

A tese de sua inconstitucionalidade não encontra eco na jurisprudência dominante, sendo o entendimento consolidado que a referida súmula harmoniza os princípios da individualização da pena e da legalidade, garantindo que a reprimenda seja aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo legislador.

A sentença objurgada, ao reconhecer a atenuante da confissão e deixar de aplicá-la para evitar a redução da pena abaixo do mínimo legal, agiu em estrita conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado, conforme se observa do trecho que adoto como parte integrante do presente voto:

“
No entanto, compulsando a sentença condenatória, observa-se que a referida atenuante não incidiu efetivamente no cálculo da pena do recorrente em atenção à Súmula nº 231 do STJ, uma vez que a pena base foi fixada no mínimo legal previsto para o crime de porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.
”.

Dessa forma, a Sentença Condenatória deve ser mantida na íntegra, não merecendo qualquer revisão na dosimetria da pena e nem acolhimento à pretensão de superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se solidamente comprovadas nos autos, não restando qualquer dúvida acerca da prática da conduta tipificada no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, pelo Apelante.

A prova oral colhida em juízo, consistente nos depoimentos dos policiais militares Marcos Soares da Silva e Flávio de Jesus Neto, mostrou-se coesa e harmônica com os demais elementos de prova, atestando que o Apelante foi abordado em via pública portando arma de fogo de uso permitido, municiada, sem a devida autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os depoimentos dos policiais, inclusive, corroboram a confissão judicial do próprio Apelante, que, embora tenha apresentado justificativas para o porte do armamento, admitiu expressamente que portava a arma sem registro e que a havia adquirido de forma irregular.

Cumpre salientar que as justificativas apresentadas pelo Apelante não possuem o condão de afastar a tipicidade da conduta, uma vez que o delito de porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da efetiva ocorrência de dano ou da demonstração de potencialidade lesiva do armamento, bastando a conduta de portar o artefato em desacordo com a lei.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado:

"
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos no art. 12, art. 14 e art. 16 da Lei 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição. Precedentes
" (STJ – AgRg no HC 658.107/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021).

Diante de todo o exposto, as razões apresentadas pela defesa não infirmam os fundamentos da sentença condenatória, que se mostra irretocável em todos os seus termos.

A pena aplicada foi fixada no mínimo legal, em observância ao princípio da legalidade, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como o regime inicial de cumprimento da pena, foram devidamente justificados e encontram-se em consonância com a legislação penal.

Pelas razões acima expostas, o recurso de apelação deve ser conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença condenatória em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau, que condenou o apelante
Divino Pedro Rodrigues da Luz
, pela prática do crime tipificado no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, com pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026